Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO NA EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Na origem, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, na qualidade de substituto processual, intentou cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos. Após, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF.
3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos.
4. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual.
5. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu.
6. Recurso conhecido e provido.